Tribunal: TJSP
Processo: 2103055-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Inexistência de bens passíveis de penhora e encerramento irregular da empresa não permitem a desconsideração da personalidade jurídica – Necessária a comprovação de atos fraudulentos que pudessem evidenciar o abuso de personalidade, nos termos do artigo 50 do Código Civil - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2103055-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante A. MARTINS
PORTARIA E MONITORAMENTO - ME, são agravados SPE VALORE JUNDIAI
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA,
GMR
CONSTRUTORA,
MARCELO SAHADE e GUILHERME SAHADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103055-35.2020.8.26.0000 -Voto no 8528
2
Agravo de Instrumento no 2103055-35.2020.8.26.0000
Agravante/Exequente: A. Martins Portaria E Monitoramento Me.
Agravada/Executada: SPE Valore Jundiaí Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
Interessados: GMR Construtora Ltda. (antiga denominação de GS2
CONSTRUTORA
LTDA),
GMR
Gradual
Realty
S.A.
(antiga
denominação de GS2 REALTY LTDA), Guilherme Sahade e Marcelo
Sahade
Comarca: Jundiaí 3a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Marco Aurelio Stradiotto de Moraes Ribeiro
Sampaio
Voto no 8528
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica - Inexistência de
bens passíveis de penhora e encerramento irregular da empresa
não permitem a desconsideração da personalidade jurídica
Necessária a comprovação de atos fraudulentos que pudessem
evidenciar o abuso de personalidade, nos termos do artigo 50
do Código Civil - Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão copiada a fls. 21/23 (fls. 168/170 dos autos originários),
que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica manejado pela exequente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103055-35.2020.8.26.0000 -Voto no 8528
3
“Vistos.
Trata-se
de
incidente
de
desconsideração
da
Personalidade jurídica requerendo a parte autora a inclusão dos
sócios da empresa SPE Valore Empreendimentos Imobiliários - Ltda,
no polo passivo da demanda executiva. Afirmou que as negociações
do acordo entabulado entre as partes foram todas efetuadas através
de e-mail da GMR Gradual Realty S.A - grupo GMR, que todas as
empresas atuam no mesmo ramo de atividade e no mesmo endereço,
sendo sócios da executada as empresas GMR Construtora Ltda e
GMR Gradual Realty S.A, e as pessoas físicas Guilherme Sahade e
Marcelo Sahade.
Às fls. 49 dos autos restou deferido o pedido liminar de
arresto sendo efetuado o bloqueio pelo sistema BacenJud do importe
de R$ 555,32, de conta de titularidade do sócio Marcelo Sahade
(21/09/2019) e ainda pelo sistema Renajud foi efetuado o bloqueio de
veículos de propriedades dos requeridos Guilherme Sahade e
Marcelo Sahade.
Os requeridos foram devidamente citados e apresentaram
suas manifestações nos autos.
É a síntese do necessário.
Inicialmente há de se ressaltar que a desconsideração da
personalidade jurídica é medida excepcional e somente pode ser
admitida quando constatada a ocorrência de abuso da personalidade,
decorrente da realização de atos com desvio de finalidade ou que
acarretem confusão patrimonial entre os bens dos sócios e aqueles da
pessoa jurídica, com o intuito de fraudar ou prejudicar credores,
conforme dizeres do artigo 50 do Código Civil.
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o
juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de
certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos
bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso” .
Ainda, a Medida Provisória 881/2019 incluiu no referido
artigo 50 os §§ 1o a 5o que dispõem:
§1o- Para fins do disposto neste artigo, desvio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103055-35.2020.8.26.0000 -Voto no 8528
4
finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de
lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
§2o- Entende-se por confusão patrimonial a ausência de
separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações
do sócio ou do administrador ou vice-versa;
II- transferência de ativos ou de passivos sem efetivas
contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante;
e
III- outros atos de descumprimento da autonomia
patrimonial.
§3o- O disposto no caput e nos § 1o e § 2o também se
aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à
pessoa jurídica.
§4o- A mera existência de grupo econômico sem a
presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
§5o- Não constitui desvio de finalidade a mera expansão
ou a alteração da finalidade original da atividade econômica
específica da pessoa jurídica.
No presente caso, o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica foi formulado sob o fundamento de que a
executada não possui bens necessários para satisfação do crédito
perseguido.
Todavia, a mera circunstância do endereço da executada
ser o mesmo das duas pessoas jurídicas sócias, e de ela não possuir
bens, não permitem concluir que realmente foram praticados atos
visando ao esvaziamento de seu patrimônio com o intuito de lesar
credores, sendo que o ônus de comprovar a ocorrência do abuso da
personalidade jurídica é da parte que requer a desconsideração da
personalidade jurídica da devedora, no caso da requerente, no
entanto dele não se desincumbiu.
Diante do exposto, indefiro o pedido de desconsideração
da personalidade jurídica da empresa SPE Valore Empreendimentos
Imobiliários Ltda, levantando a suspensão da execução de título
extrajudicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103055-35.2020.8.26.0000 -Voto no 8528
5
Decorrido o trânsito em julgado desta decisão, proceda-
se à liberação dos valores bloqueados pelo sistema BacenJud e ainda
à liberação dos veículos bloqueados pelo sistema RenaJud.
Nada mais sendo requerido, remetam-se os autos ao
arquivo.
Int.”
O exequente, ora agravante, sustenta, em síntese,
que tentou a busca de bens pelos sistemas Bacenjud e Renajud, sem êxito.
Informa que os sócios da executada são integrantes de vasto grupo
econômico. Aduz que GMR Gradual, Guilherme Sahade e Marcelo
Saharde figuram no quadro social da executada, sendo que a pessoa
jurídica continua atuando em diversos empreendimentos imobiliários e as
pessoas físicas são sócias de diversas outras empresas. Argumenta que
estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade
jurídica e postula a reforma da decisão.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas por
ser a agravante beneficiária da gratuidade da Justiça.
Processado o recurso no efeito próprio. Não
houve pedido de efeito suspensivo ou ativo.
Marcelo Sahade e GMR Construtora Ltda GMR
Gradual Realty S.A apresentaram contraminuta (fls. 86/94 e 96/103).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103055-35.2020.8.26.0000 -Voto no 8528
6
O simples fato de constar no quadro social da
empresa executada outra pessoa jurídica que, por sua vez, atua no mesmo
ramo de atividade da primeira não comprova a aventada confusão
patrimonial, não sendo, portanto, suficiente para justificar a
desconsideração da personalidade jurídica.
Nem mesmo a inexistência de bens passíveis de
penhora caracteriza fraude capaz de atribuir a responsabilidade pelas
obrigações assumidas a seus sócios. Aliás, tal questão está relacionada à
má-gestão da empresa e não propriamente a atos fraudulentos.
Conforme entendimento majoritário desta C.
Câmara não bastam meros indícios, é necessária a comprovação cabal da
ocorrência de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, nos termos
do artigo 50 do Código Civil, prova inexistente nos autos.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Incidente rejeitado - Possibilidade
Ausência dos requisitos
autorizadores da medida extrema, previstos no artigo 50, do Código
Civil (desvio de finalidade e confusão patrimonial) O encerramento
irregular das atividades da empresa e a ausência de bens
penhoráveis, por si sós, não permitem a desconsideração da
personalidade jurídica Decisão mantida Recurso não provido.”
(TJSP, AI n o 2158735-73-2018.8.26.0000, Rel. Mario de Oliveira,
19a Câmara de Direito Privado, j. 01/10/2018).
“DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
Inatividade da empresa e falta de bens suficientes para a satisfação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103055-35.2020.8.26.0000 -Voto no 8528
7
da execução. Relação jurídica estabelecida entre empresas. Aplicação
ao caso da chamada teoria maior (CC, 50). Falta de prova cabal da
verificação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade e confusão patrimonial, insuficiente para tanto,
no caso, a desativação irregular da empresa e a inexistência de bens.
Ausência, ao menos por ora, dos pressupostos imprescindíveis à
desconsideração da personalidade jurídica e consequente inclusão da
sócia da empresa devedora no polo passivo da relação processual.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça neste sentido. Pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária
devedora
indeferido.
Decisão
reformada.
Recurso
provido.
Dispositivo: deram provimento ao recurso.” (TJSP, AI n o
2146536-19.2018.8.26.0000, Rel. João Camillo de Almeida Prado
Costa, 19a Câmara de Direito Privado, j. 09/10/2018).
No mesmo sentido, segue o enunciado do Centro
de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal (CEJ):
Enunciado no 282: “O encerramento irregular
das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar
abuso de personalidade jurídica”
Assim, não ficou demonstrada a prática de atos
fraudulentos dos sócios que pudessem evidenciar o abuso de
personalidade, não é possível, neste momento, com os elementos existentes
nos autos, deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
conforme entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103055-35.2020.8.26.0000 -Voto no 8528
8
NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO
NA
ORIGEM
-
AÇÃO
MONITÓRIA

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO
PELA
PARTE
RÉ.
INSURGÊNCIA

DO
AUTOR/AGRAVADO. (...) 2. Conforme entendimento consolidado
por esta Colenda Corte, para autorizar a desconsideração da
personalidade jurídica da sociedade empresária, a fim de alcançar
os bens de seus sócios, afigura-se imprescindível a demonstração
de preenchimento de algum dos requisitos elencados no art. 50
do CC - abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio
de finalidade ou pela confusão patrimonial -, não se revelando a
inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular
fundamento suficiente para tanto. 3. Agravo interno desprovido”
(STJ, AgInt nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 563649 / RS, Rel.
Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018).
Tampouco a alegação de existência de grupo
econômico desacompanhada da pratica de ato fraudulento configura abuso
da personalidade jurídica, conforme § 4o do artigo 50 do Código Civil,
alterado pela Lei 13.874/2019 que passou a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 50: Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado
pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103055-35.2020.8.26.0000 -Voto no 8528
9
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a
utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e
para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de
fato entre os patrimônios, caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou
do administrador ou vice-versa;
II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas
contraprestações,
exceto
os
de
valor
proporcionalmente
insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se
aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à
pessoa jurídica.
§ 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos
requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a
desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
§ 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a
alteração da finalidade original da atividade econômica específica da
pessoa jurídica.”
Logo, ausentes os requisitos legais para a
desconsideração da personalidade jurídica, de rigor a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103055-35.2020.8.26.0000 -Voto no 8528
10
decisão recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora